Tribunal: TJES
Processo: 5024266-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024266-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RECORRIDO: EDMILSOM RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INIMINADO Nº
5024266-91.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: EDMILSON RODRIGUES, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ANA PAULA DOMINICINI ALMEIDA LYRA, NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). FRAUDE DE TERCEIRO E FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. O autor alega a existência de empréstimos e cartões de crédito não contratados, cujos valores foram imediatamente desviados para conta de terceiro (fraude) através de conta aberta sem sua anuência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira em face de fraude praticada por terceiro/preposto; (ii) é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iii) o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais deve ser mantido ou minorado.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva, fundamentada no risco da atividade, configurando fortuito interno quando decorrente de falha na segurança dos sistemas.

Verificou-se que o numerário do empréstimo foi desviado para conta de terceiro mediante "conta de passagem", evidenciando negligência na fiscalização do correspondente bancário e falha no dever de cautela.

O fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC), justificando-se a devolução em dobro pela participação identificada de preposta no ilícito.

O valor de R$ 5.000,00 fixado para danos morais mostra-se razoável e proporcional, não sendo irrisório nem exorbitante, em observância ao caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito de operações bancárias que utilizem 'contas de passagem' e falhas de fiscalização de seus prepostos. 2. A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o valor da indenização por dano moral não for irrisório nem exorbitante.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 14 e 34;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11;

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
EDMILSON RODRIGUES
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17071509):
“Diante do exposto, julgo
procedente
a ação ajuizada por Edmilsom Rodrigues em face de Banco Santander S.A., Facta Financeira S.A., Ana Paula Dominicini Almeida e Nu Pagamentos S.A., para: 1.
Declarar a inexistência de relação jurídica
entre o autor e os contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito celebrados sem sua anuência, declarando-se
nulos todos os contratos
relacionados às operações objeto da demanda; 2.
Determinar o cancelamento imediato da conta bancária
aberta em nome do autor junto ao Nu Pagamentos S.A., agência 0001, conta 30854543-4, sem sua anuência; 3.
Determinar a devolução em dobro
dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor, com juros pela SELIC a partir da data do efetivo prejuízo (relação extracontratual), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. Cada instituição financeira (Banco Santander S.A. e Facta Financeira S.A.) arcará
individualmente
com os descontos referentes aos produtos que disponibilizou; A ré Ana Paula Dominicini Almeida deverá restituir integralmente os valores descontados da conta da autora, respondendo
solidariamente
com os demais réus pelas perdas materiais; 4.
Fixar a indenização por danos morais
em favor da partes autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser pago por todas as rés de forma
solidária
, incluindo o Nu Pagamentos S.A., em razão do abalo psicológico, constrangimento e prejuízo decorrentes da fraude e da falha na prestação dos serviços, com juros pela SELIC a partir da data do efetivo prejuízo (relação extracontratual), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. 5.
Determinar a cessação imediata de quaisquer descontos
nos proventos do autor relacionados aos produtos questionados. Ressalto que, sendo declarados nulos os contratos, não há falar em compensação ou amortização de valores, uma vez que o autor jamais recebeu ou usufruiu do montante supostamente contratado. Caso entendam as rés haver prejuízo ou necessidade de ressarcimento, poderão adotar as medidas próprias em face de quem considerarem responsável.”.

A parte requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17071526, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17071534), a parte recorrente sustenta, em síntese, regularidade na contratação do empréstimo. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. E subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17071543).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo
irretocável o comando sentencial
.

O caso em questão trata de relação de consumo entre a parte autora e as partes requeridas, o que atrai, de forma cogente, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incluindo o benefício da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Conforme a sistemática do CDC, adota-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que se funda na teoria do risco da atividade. Desse modo, a mera comprovação do dano e do nexo de causalidade impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).

Com acerto, a decisão do primeiro grau analisou o quadro fático-probatório sob esta ótica.

Entendo que, a tese defensiva levantada pelo recorrente não encontra guarida nos autos.

Isso porque, diante da peculiaridade do caso em tela, não há como reconhecer a validade da contratação do Empréstimo Consignado na modalidade de Cartão RMC, porquanto todo o iter contratual foi viciado pela fraude. O montante total do empréstimo (R$ 6.879,37) foi imediatamente desviado da conta de titularidade do autor para a conta da requerida Ana Paula Dominicini Almeida Lyra (ID 17071384).

Corroborando a veracidade das alegações da parte autora, a movimentação do numerário na conta Nu Pagamentos (aberta à revelia do autor) demonstra que o crédito proveniente dos requeridos, incluído o recorrente, foi apenas uma etapa para o desvio, caracterizando a conta como “conta de passagem” no esquema de fraude. Apesar de constar seu nome como titular, não era o autor quem movimentava a conta, que fora aberta sem a comprovação de sua autorização.

Nesse contexto, a fraude não ocorreu por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, haja vista que a instituição financeira, ora recorrente, falhou em seu dever básico de cautela e segurança.

Imperioso registrar, o recorrente responde pelos atos dos seus prepostos e representantes, nos termos do art. 34, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 34.
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
.

Caberia à parte Requerida a fiscalização da atividade desempenhada por seus atendentes e prepostos/representantes, impedindo condutas abusivas como essa que se verifica no caso presente. A negligência na supervisão do preposto acabou por inseri-lo na cadeia da fraude, tornando-o co-partícipe e responsável pela má prestação do serviço. A devolução em dobro aqui se justifica em razão de ter havido atuação direta de preposta/correspondente dos bancos no ilícito, sendo a mesma devidamente identificada.

No caso em tela, o recorrente não se desincumbiu de provar a inexistência de defeito na prestação de serviço oferecido ao autor, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, nem comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na aprovação e liberação de crédito para uma conta manifestamente utilizada como instrumento de fraude e desvio, em razão de falha na segurança do sistema e na evidente ausência de fiscalização do seu correspondente bancário, o que culminou na participação ativa do preposto na consumação da fraude. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse contexto, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Por todo o exposto, acertadamente, a Juíza sentenciante reconheceu a nulidade dos contratos e o dever de indenizar.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidor, que teve que suportar diversos descontos indevidos por conta de fraude, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para minorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)